Tribunal: TJMT
Processo: 1041637-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041637-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENIA FERREIRA LOPES - CPF: 014.315.611-00 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041637-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Kenia Ferreira Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EFETUADA NA LOJA VIRTUAL DA RECLAMADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA QUE RESULTOU NO PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA ASTREINTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretende a empresa Recorrente, a reforma da sentença para que haja a redução do valor arbitrado na multa cominatória e na importância fixada a título de danos morais.

2. Depreende dos autos, que foi realizada a compra de um sofá, na data de 08/06/2023 e previsão de entrega, dia 06/07/2023. Que diante da não entrega no prazo fixado foi informada uma nova data, 13/07/2023, que também não foi cumprida. Informa a autora que tentou diversas vezes entrar em contato, no entanto, sem sucesso, o que culminou com o ajuizamento da presente ação.

3. A tutela antecipada foi concedida, determinando a entrega do produto (id 199121333, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00). Ultrapassado o prazo e sem prestar qualquer informação ao juízo, a multa foi majorada para R$ 2.500,00 (id 199131343). Diante deste fato, o ora Recorrente peticionou a conversão da obrigação em perdas e danos, pois o produto é vendido por marketplace e não está disponível para região. Com isso, a obrigação foi convertida em perdas e danos, pelo valor de R$ 2.500,00.

4. A recusa ao cumprimento da oferta confere ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, por aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos (art. 35, do CDC). Segundo entende o Superior Tribunal de Justiça,
"a impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada" (REsp 1872048/RS).

5. Deve ser mantida a multa fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, cujo valor é fixado de forma proporcional e razoável e que não representa fonte de enriquecimento sem causa para o seu beneficiário.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
SUGIRO
a rejeição das preliminares, e
OPINO
pela
PROCEDENCIA PARCIAL
da pretensão contida na inicial para: a)
RECONHECER
o cumprimento da obrigação ante o estorno da quantia de R$ 1.455,01 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo); b)
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento da multa arbitrada por descumprimento da decisão judicial no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); c)
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024